Tribunal: TJDFT
Processo: 0746011-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DAS REGRAS GERAIS DE COMPETÊNCIA. FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. ART. 53, II, A, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. O argumento de abusividade da cláusula de eleição de foro, com amparo no Código de Defesa do Consumidor, não prospera se a relação jurídica havida entre as partes não se enquadrar nas definições de consumidor e fornecedor previstas nos arts. 2o e 3o.
2. A utilização dos veículos locados para a atividade fim da empresa agravante, que presta serviços de atendimento médico móvel, evidencia a natureza empresarial da relação jurídica, afastando a caracterização de relação de consumo.
3. Por não haver expressa previsão de foro competente para resolver questões relacionadas ao contrato de locação de veículos, aplica-se a regra geral estabelecida no Código de Processo Civil, observando-se o disposto no art. 53, II, a, que considera competente o foro onde está localizada a sede da pessoa jurídica demandada.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.